Tribunal: STF
Processo: Rcl 44555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Martins Boueres Filho e outros em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar “ação rescisória de seus julgados” (CF/88, art. 102, I, j). 
    Os reclamantes narram que a autoridade reclamada rejeitou a arguição de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a Ação Rescisória nº 0811012-27.2020.8.10.0000, proposta pelo Estado do Maranhão com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJMA no Processo nº 0051617-89.2013.8.10.0001. 
    Aduzem, entretanto, que a Primeira Turma do STF, ao julgar o RE nº 1.254.845/MA, apreciou a questão constitucional arguida no Processo nº 0051617-89.2013.8.10.0001, o que atrai a competência originária desta Corte para processar e julgar a ação rescisória. Indicam as Súmulas 249 e 515 do STF com reforço de sua tese. 
    No ponto, defendem que, “embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, esse Supremo Tribunal apreciou, sim, a questão constitucional aventada pelo ESTADO DO MARANHÃO no aludido recurso”, tendo reconhecido que, 
    “ainda que não implementado, [o direito adquirido com fundamento na Lei Delegada Estadual nº 191/1984] não sofreria prejuízo com o advento da Carta Magna, sendo perfeitamente possível o seu reconhecimento após a sua edição, na esteira de diversos precedentes do STF”.
    Ponderam que 
    “[o] que o STF não apreciou, inclusive porque implicaria em reexaminar fatos e provas, é se a Lei Delegada nº 191/1984 assegurava aos recorridos esse direito adquirido. Para tanto, precisaria analisar, além desses fatos e provas, o direito local, o que é vedado pela Súmula 280”.
    José Martins Boueres Filho e outros sustentam que a autoridade reclamada 
    “desconsiderou, também, o fato de que a inicial da rescisória não se restringe à alegação de violação da norma jurídica de direito local, mas também invoca afronta à Constituição da República, suscitando o autor da referida ação, embora como outro rótulo, e com invocação de mais dispositivos constitucionais, e outros de lei federal, a mesmíssima alegação de índole constitucional produzida no recurso extraordinário e apreciada pelo STF […].”
    Requerem o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o relatório. Decido.
    Buscam os reclamantes a preservação da competência desta Corte para processar e julgar ação rescisória com supedâneo nas Súmulas 249 e 515 do Supremo cujo teor destaco a seguir:
    Súmula 249
    É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.
    Súmula 515
    A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.
    A autoridade reclamada, afastando as alegações contrárias arguidas pelos oras reclamantes, compreendeu pela competência do TJMA para apreciar ação rescisória, tendo em vista a incompetência do Supremo para tratar de violações ao direito local (Lei Delegada n.° 191/1984), bem como por não ter enfrentado o mérito das questões aduzidas no recurso extraordinário interposto no processo originário. À propósito destaco trecho da decisão na parte em que interessa:
    Na espécie, o requerente pretende rescindir acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJ/MA que, sob a relatoria da Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa, deu provimento à Apelação Cível n° 47.048/2016, reconhecendo o direito de equiparação dos ora requeridos ao cargo de Procurador do Estado. 
    (...)
    Porém, antes de adentrar à análise do pedido de tutela provisória, urge enfrentar a questão relativa à competência desta Corte de Justiça para análise do pleito. 
    Os requeridos em manifestação de ID 7753804 asseveram que a competência para o julgamento da presente ação rescisória seria do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 249 do STF. 
    Entretanto, ao contrário do alegado pelos requeridos, entendo que a competência para o processamento e julgamento da rescisória é desta Egrégia Corte de Justiça. Explico. 
    A presente ação se fundamenta em violações a normas jurídicas de direito local, qual seja, Lei Delegada n.° 191/1984, que não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário interposto nos autos de origem pelo Estado do Maranhão, em razão da vedação contida na Súmula 280[1] do STF. 
    Desse modo, em razão do Pretório Excelso não ter enfrentado as questões de mérito no bojo do Recurso extraordinário manejado pelo Estado do Maranhão no processo originário, bem como considerando a incompetência da Suprema Cote para análise de violação a direito local, é de ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Maranhão, para o julgamento da presente rescisória.” (eDOC 5, p. 445).
    Compulsando os autos do RE nº 1.254.845, de relatoria do ministro Luiz Fux, verifico que a Primeira Turma do STF, ao julgar o agravo regimental, não adentrou no mérito da questão consubstanciado na possibilidade de aproveitamento dos advogados lotados na Procuradoria do ITERMA ao quadro de procuradores do Estado do Maranhão, uma vez que perpassaria pela análise da Lei Delegada nº 191/84, a qual é vedada, em sede de recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula de 280 do Supremo.
    De outro modo, apenas restou assentado que o acórdão rescindendo não contrariou a CF/88 ao chancelar o provimento de cargo público por força de lei editada na vigência de Constituição anterior à atual. Assim, assegurada a constitucionalidade de transposição de cargos em tela, caberia averiguar o mérito da demanda, ou seja, se os reclamantes possuiriam direito adquirido de serem aproveitados nos cargos de procuradores do Estado do Maranhão em conformidade com a legislação local, missão essa vedada ao Supremo nos termos da Súmula 280 desta Corte. Transcrevo os seguintes trechos do acórdão no agravo regimental no RE nº 1.254.845:
    Consoante asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de não contrariar a Constituição Federal de 1988 o provimento derivado de cargo público decorrente de lei editada sob a égide da Constituição pretérita. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    (...)
    Ademais, o Tribunal de origem concluiu que os autores, Procuradores Autárquicos, tinham direito adquirido de serem aproveitados na carreira de Procuradores do Estado do Maranhão, por força de lei infraconstitucional local anterior à atual Constituição.
    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão recorrido, in verbis:
    “Adentrando no mérito, convém esclarecer que os apelantes são advogados lotados na Procuradoria Jurídica do ITERMA e que, em razão do advento da Lei Delegada 191/84, lhes foram assegurados o direito de acesso ao quadro de Procuradores do Estado.
    Para melhor elucidação da lide, faz-se necessário verificar que a ITERMA possui natureza jurídica de autarquia estadual, motivo pelo qual ensejava, no pretérito ano de 1984, que fosse extinta a sua procuradoria jurídica, em atendimento ao art. 1º da Lei Delegada nº 191/84, verbis:
    (...)
    É evidente que tal disposição legal deveria ter alcançado todas as Procuradorias Jurídicas das autarquias criadas pelo Estado do Maranhão, uma vez que não houve a especificação, no teor do dispositivo legal, de quais seriam aquelas extintas pelo instrumento normativo.
    Insta ressaltar que a Lei Delegada teve seu fundamento de validade na Resolução Legislativa nº 113 de 04 de julho de 1983, atendendo, assim, o processo legislativo, com fundamento no art. 22 da Constituição Estadual em vigor no ano de 1984.
    Depreende-se, desse modo, que os Apelantes, lotados na Procuradoria Jurídica do ITERMA, deveriam ter sido aproveitados no quadro de Procuradores do Estado, haja vista que o art. 2º da referida Lei Delegada dispõe que:
    (...)
    Importante acrescentar que a Lei Delegada não foi revogada, mantendo assim, todos os seus efeitos perante os Procuradores Jurídicos lotados no ITERMA.
    Desse modo, houve direito adquirido na equiparação no cargo de Procurador do Estado daqueles que encontravam-se sob a égide da Lei Delegada nº 191/84, cujos registros do período das suas funções foram devidamente comprovados nos autos.
    Com a vigência da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, houve a vedação ao acesso ou aproveitamento de cargos sem concurso público. Contudo, vê-se que a Lei Delegada nº 191/84 é anterior a Carta Magna atual, sendo possível, desse modo, o provimento derivado previsto em uma norma compatível com a Constituição anterior.
    Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que houve direito adquirido para os Recorrentes à equiparação no Cargo de Procurador do Estado.
    (...)
    Dessa forma, é possível, in casu, o reconhecimento da equiparação dos Procuradores Jurídicos do ITERMA ao cargo de Procuradores do Estado, tendo em vista que adquiriram esse direito com o advento da Lei Delegada em vigência no ano de 1984.” (Doc. 10, p. 5-7).
    Assim, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local de regência (Lei 4.353/1981 e Lei Delegada 191/1984 do Estado do Maranhão), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por atrair o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. “
    Dessa forma, não há que se falar em preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se verifica no presente caso a o enfrentamento de questão federal controvertida nas decisões proferidas no RE nº 1.254.845.
     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação , nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente